Tribunal: TJES
Processo: 5001984-62.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001984-62.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXWELL FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001984-62.2024.8.08.0011

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO/APELANTE: MAXWELL FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADA: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DESARRAZOADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e MAXWELL FERNANDES DE OLIVEIRA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais, condenando as rés ao pagamento apenas dos rendimentos de plano VGBL, em razão da retenção administrativa do valor após o falecimento da titular, sob exigência de apresentação de RG atualizado do beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se há interesse de agir do autor; (ii) estabelecer se a exigência de documento atualizado configura ato ilícito apto a gerar danos materiais e morais; e (iii) determinar se a condenação deve abranger o valor principal do VGBL ou apenas os rendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Afirma-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária da cadeia de consumo, pois o produto foi ofertado em sua estrutura e sob sua marca.

5. Rejeita-se a alegação de falta de interesse de agir, uma vez evidenciada a resistência administrativa das rés à liberação dos valores.

6. Considera-se abusiva a exigência de RG atualizado quando apresentado documento oficial válido, por configurar formalismo excessivo e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

7. Afasta-se a aplicação absoluta do princípio
pacta sunt servanda
, diante da incidência das normas protetivas do consumidor e da vedação de cláusulas abusivas.

8. Reconhece-se a ocorrência de dano material decorrente da retenção indevida do capital de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), impondo-se a restituição integral com rendimentos e consectários legais para evitar enriquecimento sem causa.

9. Afasta-se a configuração de dano moral, por se tratar de inadimplemento contratual sem demonstração de ofensa concreta aos direitos da personalidade, caracterizando mero aborrecimento.

10. Corrige-se a omissão da sentença quanto ao capital principal, determinando sua inclusão na condenação.

11. Mantém-se a sucumbência recíproca, observando-se o princípio da causalidade e o resultado final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do Banco desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Instituições financeiras integrantes do mesmo conglomerado econômico respondem solidariamente por falhas na prestação de serviços relacionados à previdência privada, à luz do CDC. 2. É abusiva a exigência de documentação desnecessária ou não prevista contratualmente para liberação de valores de previdência privada. 3. A retenção indevida de valores de VGBL gera dano material correspondente ao capital e rendimentos, sendo insuficiente a condenação apenas aos frutos. 4. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 51, IV; CC, arts. 389, 406, 422 e 884; CPC, arts. 85, 86 e 487, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1667103/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.09.2020; STJ, REsp 1.399.931/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014; TJ-SP, Apelação nº 1002518-80.2018.8.26.0400; TJ-MT, AI nº 1016884-75.2021.8.11.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor e, por outro lado, negar provimento ao apelo do reu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de apelação interpostos em face da sentença (ID 18872266 e integrada no ID 18872281) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada por
MAXWELL FERNANDES DE OLIVEIRA
nos autos da
“ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais”
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e da
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para fins de CONDENAR a requerida no pagamento dos rendimentos devidos pelo produto VGBL, descontado o imposto de renda, o qual deve ser atualizado nos termos contratuais, até a propositura da ação, quando, então, incidirá correção monetária, bem como juros de mora a contar da citação – portanto, valor apurado mediante simples cálculo.

Registre-se que a correção monetária e os juros de mora incidirão de acordo com os arts.389 e 406 do Código Civil, observando-se as alterações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024, da seguinte forma: i) até o dia 29/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da referida lei), a atualização monetária será realizada com base no cálculo disponibilizado pela CGJ-ES, e os juros de mora serão de 1% ao mês; i) a partir do dia 30/08/2024 (data de vigência da Lei n. 14.905/2024), o índice de correção monetária será o IPCA, e os juros de moras eguirão a taxa Selic, deduzido o referido índice de atualização monetária.

Portanto, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Mercê de sucumbência recíproca de autores e ré, condeno-os a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: 1. Os demandantes – 50%, (cinquenta por cento) e 2. A ré – 50% (cinquenta por cento), suspensa, contudo, a exigibilidade quanto ao autor, uma vez que lhe fora deferida a assistência judiciária gratuita, id 38902421”.

Após a decisão integrativa, o Magistrado
a quo
proferiu o seguinte comando sentencial:

“Assim, esclareço que:

(i) os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 10% sobre o valor da condenação (ou do proveito econômico obtido; não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa);

(ii) a sucumbência é recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, cabendo a cada parte arcar com honorários devidos ao patrono da parte adversa na proporção de sua sucumbência;

(iii) é vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, CPC;

(iv) mantém-se a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça”.

Em suas razões recursais (ID 18872270), o apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, suscita a falta de interesse de agir. Aduziu, ainda, a negativa da prática de ilícito, bem como deve ser observado o princípio da
pacta sunt servanda
. Por fim, sustentou a inexistência de danos materiais, o dever de restituição, bem como que a responsabilidade dos ônus sucumbenciais seria da parte autora.

Por sua vez,
MAXWELL FERNANDES DE OLIVEIRA
apela (ID 18872283) sustentando a ocorrência de danos morais, bem como houve erro no dispositivo da sentença, que teria omitido a condenação ao pagamento do capital principal (R$ 188.000,00 - cento e oitenta e oito mil reais), limitando-se aos rendimentos.

Contrarrazões apresentadas pelas partes ((ID’s 18872280, 18872288 e 18872289), cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Inicialmente, é conveniente rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Trata-se de
“ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais”
ajuizada por
MAXWELL FERNANDES DE OLIVEIRA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e da
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

A lide originária versa sobre a suposta retenção indevida de valores referentes a um plano de previdência privada (VGBL - Proteção Clássico) contratado pela genitora do autor, Sra. Ozenira Maria Fernandes de Oliveira, falecida em 17/06/2023.

Alega o requerente que, na qualidade de beneficiário indicado, buscou o resgate do montante acumulado (aproximadamente R$ 188.000,00), mas teve o pagamento obstado administrativamente pelas rés, sob o fundamento de que seu documento de identidade seria “muito antigo”, exigindo-se a apresentação de novo RG para a liberação dos valores.

Por tais razões, requer a condenação das rés ao pagamento do valor principal acrescido de rendimentos e juros, bem como indenização por danos morais em razão do caráter abusivo da negativa em momento de luto.

Devidamente citado, o requerido
BANCO DO BRASIL S/A
arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por ausência de pedido certo e determinado em relação ao dano moral e falta de comprovação mínima da existência da previdência e do vínculo com o autor.

Aduziu, ainda, ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo plano é exclusiva da Brasilprev, que administra e gere os valores do VGBL, sendo o banco apenas distribuidor.

No mérito, relatou que a parte autora, entrou em contato com o Banco para o levantamento dos valores referidos me sua inicial, contudo, o procedimento não foi concluído por ausência de envio dos documentos solicitados à parte autora, relatando, ainda, que o autor é beneficiário da participante Ozenira Maria, titular do plano de matrícula n° 248085530, contratado em 14/03/2023.

Concluiu, assim, que o próprio autor não diligenciou em encaminhar a documentação necessária para o prosseguimento do procedimento, inexistindo qualquer defeito na prestação do serviço, portanto, improcedentes os pedidos inaugurais, sobretudo, relativo aos danos morais.

A requerida
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A,
em sua peça contestatória, alega a inexistência de recusa quanto ao pagamento, sendo que, em verdade, o que ocorreu foi que a parte autora não apresentou a documentação necessária para tal fim, impugnando, assim, os pedidos inaugurais, registrando que não merece prosperar o alegado dano extrapatrimonial.

Com o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
acolheu parcialmente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a exigência de RG atualizado foi abusiva e desnecessária.

Contudo, limitou o dispositivo da condenação ao pagamento dos
“rendimentos devidos pelo produto VGBL”
e indeferiu o pleito de danos morais por entender que o fato configurou mero descumprimento contratual.

Irresignadas, as partes interpuseram os presentes recursos, os quais passo a apreciá-los de forma conjunta.

Sustenta a instituição financeira recorrente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o contrato de previdência privada (VGBL) teria sido celebrado exclusivamente com a entidade
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
. Por conseguinte, alega a falta de interesse de agir do autor em face do banco.

Contudo, após detida análise dos autos e à luz da legislação consumerista, tais teses não merecem prosperar.

Inicialmente, impõe-se consignar que a relação jurídica em apreço é nitidamente de consumo, atraindo a incidência dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), nos termos das Súmulas 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a seguinte redação:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse diapasão, a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A fundamenta-se na teoria da aparência e no princípio da solidariedade da cadeia de fornecimento, insculpido nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

É fato notório e comprovado pelos documentos acostados à inicial que o produto de previdência privada foi comercializado dentro da estrutura física do Banco do Brasil, por prepostos da instituição e sob a égide de sua forte logomarca institucional.

Para o consumidor médio, há uma simbiose entre as empresas do mesmo conglomerado econômico, de modo que a distinção formal entre a entidade de previdência e a instituição bancária se torna irrelevante no ato da contratação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o banco que utiliza sua estrutura, funcionários e prestígio para vender produtos de seguro ou previdência de empresa coligada é parte legítima para responder por eventuais falhas na prestação do serviço ou recusas indevidas de pagamento.

Assim, o consumidor não pode ser penalizado com a complexidade das divisões societárias internas do grupo econômico, devendo ser protegida a sua legítima expectativa de que a instituição que intermediou e viabilizou o negócio possui responsabilidade sobre o seu cumprimento.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Descabimento – Empresas integrantes do mesmo grupo econômico - Comunhão de interesses evidenciada – Responsabilidade objetiva e solidária da ré – Inteligência dos artigos 7º, par. único; 14; 18; 25, § 1º e 34, todos do CDC: _ Não cabe a alegação de ilegitimidade de parte quando as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, com mesma comunhão de interesses, pois elas respondem de forma solidária perante o consumidor que não tem como distingui-las, à luz dos artigos 7º, par. único; 14; 18; 25, § 1º e 34, todos Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao consumidor o direito de voltar-se contra todos os integrantes da cadeia
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10025188020188260400 Olímpia, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/02/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Possui legitimidade passiva ad causam a instituição financeira que divulga a comercialização, efetiva a contratação do seguro, recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e coloca sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio, como no caso dos autos. As empresas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S .A integram o mesmo conglomerado econômico. Assim, por força da teoria da aparência, ambas são legitimadas para responder à ação promovida pelo agravante
. (TJ-MT 10168847520218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

APELAÇÃO. Ação de Cobrança c.c. Indenizatória . Sentença de parcial procedência. Inconformismo da corré Brasilseg.
Falecido que firmou dois empréstimos consignados junto ao réu Banco do Brasil, garantidos por seguros prestamistas pactuados com a ré Brasilseg. Banco réu que mesmo após a quitação dos contratos pela seguradora, continuou descontando valores diretamente da conta do de cujus . Condenação solidária para que banco e seguradora restituam a quantia abatida irregularmente. Controvérsia recursal restrita a solidariedade e a incidência de correção monetária e juros legais. Solidariedade que incide no caso concreto. Instituição financeira e seguradora pertencentes ao mesmo grupo econômico . Relação de consumo que ocasiona a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço.
Encargos legais que deverão, após a data de entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, incidir com base no art. 406, caput e § 1º do Código Civil . Sentença reformada em parte. Recurso provido parcialmente. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038652020238260483 Presidente Venceslau, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 02/12/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

No que tange à alegada falta de interesse de agir, esta se confunde com a própria questão da legitimidade e do mérito.

Destarte, uma vez reconhecido que o banco integra a cadeia de responsabilidade e que houve resistência administrativa à liberação dos valores — fundamentada em exigências burocráticas, em tese, excessivas (apresentação de RG atualizado) —, resta cristalina a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional para o autor.

Outrossim, a resistência oferecida em sede de contestação, na qual o Banco do Brasil pugna pela improcedência dos pedidos e defende a legalidade da conduta da Brasilprev, por si só, caracteriza a pretensão resistida e o consequente interesse processual.

Portanto, sendo as rés integrantes do mesmo grupo econômico e tendo o banco atuado como canal decisivo para a captação do cliente e gestão indireta do produto, a responsabilidade solidária é medida que se impõe, garantindo ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, consequentemente, afasto a tese ora sustentada pela instituição financeira.

Evoluindo, o requerido/apelante sustenta inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que agiu em exercício regular de direito ao exigir documentação atualizada, em estrita observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Todavia, tal tese não resiste ao exame da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A exigência de “RG atualizado” como condição
sine qua non
para o resgate de valores de previdência privada, quando o beneficiário apresenta documento de identidade válido e oficial (ID 18871973), configura obstáculo burocrático excessivo e desarrazoado.

O princípio
pacta sunt servanda
não ostenta caráter absoluto, devendo ser interpretado à luz da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Assim, cláusulas ou práticas administrativas que impõem dificuldades desproporcionais ao exercício de direitos fundamentais do consumidor — notadamente em momento de luto e vulnerabilidade — são nulas de pleno direito (art. 51, IV, CDC).

A seguir, cito julgados extraídos da jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA INDENIZATÓRIA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA . MORTE DO SEGURADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONDIÇÃO COBERTA PELO CONTRATO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS EXCESSIVOS
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CABIMENTO . PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I . Caso em exame 1.Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de Vida, em que a autora, menor impúbere, representada por sua genitora, requer a indenização pelo falecimento de seu genitor, funcionário segurado em apólice de seguro coletivo. A seguradora recusou o pagamento da indenização, alegando pendência de documentos não previstos expressamente no contrato de seguro. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de documentos adicionais pela seguradora, não previstos nas condições gerais do seguro e na apólice, é legítima e se a demora no pagamento da indenização gera o dever de indenizar por danos morais.
III. Razões de decidir 3 . Comprovado o sinistro e a relação contratual de seguro, a exigência de documentos adicionais, como exames toxicológicos e de dosagem alcoólica, mostra-se abusiva, retardando indevidamente o pagamento
. 4. A conduta da seguradora de postergar o pagamento mediante a exigência de documentos não previstos no contrato configura dano moral, dado o transtorno causado à beneficiária. 5 . Mesmo se comprovada a embriaguez do segurado, a seguradora não se exime do pagamento da indenização em contrato de seguro de vida, conforme estabelecido na Súmula 620 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido . Sentença mantida. Tese de julgamento: "É abusiva a exigência de documentos não previstos nas condições gerais do seguro de vida, sendo devida a indenização securitária com a condenação em danos morais pela demora injustificada no pagamento." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 186; CPC/2015, art . 373, II; Súmula 620 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j . 09.09.2019. (TJ-PE - Apelação Cível: 00120549720198172001, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL.
CONTRATO DE SEGURO HOSPITALAR. NEGATIVA INDEVIDA . EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO COMPLEMENTAR DESNECESSÁRIO. PROTELAÇÃO INDEVIDA
. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL . CONFIGURADO.
1 - A exigência de documento complementar para fins de indenização securitária deve estar calcada em justificativa relevante da Seguradora, sendo vedada a protelação indefinida do pagamento do seguro, mediante a exigência de documento desnecessário e que não consta da apólice ou das condições gerais do contrato de seguro.

2- A precedente negativa injustificada de pagamento da indenização securitária seguida da exigência de documento complementar desnecessário se revela abusiva e caracteriza protelação indevida de cumprimento do contrato de seguro
. 3- O comportamento desleal e não cooperativo da Seguradora, no caso em testilha, levou ao retardamento excessivo na conclusão do requerimento administrativo e indenização securitária nos termos do contrato de seguro estabelecido entre as partes, caracterizando ofensa à honra subjetiva da segurada, e ensejando a reparação civil extrapatrimonial . 4- Consideradas as peculiaridades do caso, e, o retardamento injustificado na conclusão do requerimento indenização do seguro contratado, e ainda, os precedentes jurisprudenciais desse TJTO em casos análogos, revela-se prudente a fixação do dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5- Apelação Cível conhecida e provida. (TJ-TO - Apelação Cível: 0000404-25.2021.8.27 .2706, Relator.: EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Data de Julgamento: 15/02/2023, TURMAS DAS CÂMARAS CÍVEIS)

Apelação. Ação de cobrança de seguro c./c. danos morais . Seguro de vida em grupo. Sentença de parcial procedência para confirmar a tutela para exibição da apólice pela estipulante e seguradora e condenar a seguradora ao pagamento da quota parte da indenização securitária do beneficiário autor pela morte do genitor. Recurso do autor que merece prosperar parcialmente.
Autor que procurou a empregadora do genitor falecido para recebimento de verba rescisória e informações sobre o seguro, sendo informado sobre a existência de seguro em favor dos dois filhos do empregado, sem apresentação da apólice e apresentando lista de documentos para recebimento da indenização . E-mails que comprovam o envio dos documentos necessários à estipulante/empregadora e a exigência repetitiva dos documentos já encaminhados e exigência de novos documentos desnecessários pela seguradora, evidenciando a procrastinação da seguradora na obrigação de pagamento da quota parte do beneficiário autor pela morte do genitor, bem como a desídia da estipulante na condução do sinistro
. Danos morais configurados. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor . A dúvida de não saber se iria realmente um dia receber a indenização a que faria jus, aliada ao tempo de vida perdido para obter a indenização, ensejam o reconhecimento de danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) contra a seguradora e em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contra a estipulante, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa . Majoração do art. 85, § 11, do CPC que não se aplica em favor do próprio apelante, conforme requisitos e parâmetros estabelecidos pelos STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 1102736-07.2022.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2023)

Ademais, vale ressaltar que a responsabilidade civil a ser aplicada ao caso em testilha é a objetiva, por ser a regra estabelecida pelo art. 14 da Lei n.º 8.078/1990, que, como visto, é a norma de regência a ser aplicada no presente feito,
in verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, por se tratar de responsabilidade objetiva, cabe ao consumidor apenas demonstrar a ocorrência da conduta ilícita e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a prova do dolo ou da culpa, o que restou devidamente demonstrado.

Enfim, a recusa administrativa, fundada em formalismo exacerbado, viola o dever de cooperação e lealdade contratual, de modo que, ao reter o capital por exigência documental supérflua, as rés incorreram em evidente ilícito, afastando a tese de exercício regular de direito.

Prosseguindo, no que tange aos danos materiais, o apelante nega sua existência.

Contudo, a lesão ao patrimônio do autor é inequívoca e decorre da própria retenção indevida do montante de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais).

O benefício de previdência privada (VGBL) possui natureza de poupança e previdência, integrando o patrimônio do beneficiário imediatamente após o evento morte do titular. A privação do uso e gozo desse capital, por culpa exclusiva das instituições financeiras, constitui dano material emergente.

Portanto, o dever de restituição integral do valor principal, acrescido dos rendimentos e consectários legais, não é mera faculdade, mas imperativo legal para evitar o enriquecimento sem causa das rés (art. 884, CC) e recompor o
status quo ante
do consumidor lesado.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, formulado pelo autor em suas razões recursais, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

Como cediço, o dano moral indenizável é aquele que atinge a esfera íntima do indivíduo, ferindo seus direitos da personalidade, sua honra, imagem ou dignidade, de forma a causar-lhe dor, sofrimento ou humilhação que extrapolem a normalidade do cotidiano. Não se confunde, portanto, com meros contratempos, frustrações ou dissabores inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais.

No caso vertente, conquanto tenha restado caracterizada a falha na prestação do serviço pelas rés — ao imporem exigência documental excessiva para a liberação dos valores do VGBL —, tal conduta configura, em essência, um inadimplemento contratual.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento de obrigação contratual, por si só, não gera o dever de indenizar moralmente, salvo quando demonstrada circunstância excepcional que atinja a dignidade da parte, o que não se vislumbra nos autos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALHA NA ENTREGA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA INTERNET . INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .
1. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
2. "A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais . Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título" (REsp 1.399.931/MG, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe de 06/03/2014). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ . Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em parte em juízo de retratação. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra decisão que, com fulcro no art . 1030, I, b, do CPC/15, nega seguimento a recurso especial, é o agravo interno para o próprio Tribunal de origem. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
.3.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou que a frustração pela qual passou a adquirente ultrapassa o mero aborrecimento, e reconheceu a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ . 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 576-579, e-STJ, e agravo conhecido em parte para, na parte conhecida, negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 2008628 ES 2021/0338228-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE SEGURO.

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. CÁLCULO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. TABELA SUSEP. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de indenização securitária, condenando a seguradora ao pagamento de valor proporcional ao grau de invalidez apurado em perícia (12,5% do capital segurado), indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais. A apelante busca o recebimento do valor integral da apólice, alegando ausência de informação sobre as cláusulas restritivas (tabela susep), além de reparação por danos morais em razão da negativa administrativa. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é legítima a utilização da tabela susep para o cálculo proporcional da indenização em casos de invalidez permanente parcial, quando houver previsão no certificado individual e nas condições gerais do seguro; (II) determinar se a negativa de pagamento integral do seguro ou a demora na solução do conflito configuram dano moral indenizável. III. Razões de decidir o contrato de seguro obriga o segurador a garantir riscos predeterminados, conforme os limites estabelecidos na apólice e nas condições gerais. A indenização por invalidez parcial deve ser calculada de forma proporcional ao grau de redução funcional constatado em perícia médica, desde que o certificado individual e as condições gerais do plano prevejam expressamente a adoção de tabela de percentuais para casos de invalidez parcial. O pagamento do valor integral do capital segurado em hipótese de invalidez parcial e moderada configura enriquecimento sem causa do segurado, uma vez que a cobertura total é restrita aos casos de invalidez total.
O descumprimento contratual ou a divergência na interpretação de cláusulas securitárias não geram, por si sós, dano moral, salvo se comprovada violação grave aos direitos da personalidade. A negativa administrativa de pagamento baseada em interpretação contratual e a demora na resolução do conflito são fatos que integram o cotidiano das relações obrigacionais, caracterizando mero aborrecimento e não dano moral in re ipsa
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a aplicação proporcional da indenização securitária ao grau de invalidez apurado quando houver previsão contratual expressa da tabela susep ou de condições gerais equivalentes no certificado do segurado. 2. O inadimplemento contratual por divergência de interpretação sobre a cobertura de seguro de acidentes pessoais não enseja indenização por danos morais sem a prova de efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389, parágrafo único, 405, 406, §1º; CPC, art. 85, §11, 86, 1.012; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nºs 43, 278, 426 e 580; TJMG, apelação cível nº 1.0000.24.420600-9/001, Rel. Des. Marco aurelio ferenzini, j. 31.10.2024. (TJMG; APCV 5001176-91.2020.8.13.0194; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Fernando Naves de Resende; Julg. 06/03/2026; DJEMG 13/03/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. DEMORA NA REGULAÇÃO DO SINISTRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Ausência de entrega de documentos relacionados ao sinistro pelo segurado. Ônus da prova da entrega que incumbia aos autores. Cobertura securitária já reconhecida na esfera administrativa.
Documentos dispensáveis ao pagamento da indenização. Apresentação na esfera judicial que supre a falta na esfera administrativa. Danos morais não configurados. Mero inadimplemento contratual
. Sentença parcialmente reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0005002-22.2023.8.16.0131; Pato Branco; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Carlos Henrique Licheski Klein; Julg. 24/04/2025; DJPR 24/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DIÁRIAS DE PÁTIO E IPVA. ALVARÁ JUDICIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais movida por segurados, condenando-a ao pagamento das despesas de estadia do veículo sinistrado em oficina (perda total), tributos incidentes sobre o bem, notadamente IPVA e licenciamento, e honorários advocatícios contratuais decorrentes da exigência de ajuizamento de alvará judicial. A parte autora interpôs recurso adesivo perquirindo a condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões controvertidas: (I) se o julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção probatória requerida pela apelante; (II) se a seguradora é responsável pelos danos materiais pleiteados, incluindo despesas de estadia do veículo, tributos devidos (IPVA e licenciamento) e honorários advocatícios contratuais; (III) se houve configuração de danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3. Não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado, seguindo os princípios do livre convencimento fundamentado (art. 371 do CPC) e com base nas provas suficiente e documentalmente produzidas nos autos, considerou desnecessária a realização de provas adicionais, conforme autoriza o art. 370 do CPC. 4. A responsabilidade da seguradora pelos pagamentos pleiteados é reconhecida porque, ao constatar a perda total do veículo, sub-rogou-se nos direitos e obrigações do segurado, incluindo as despesas de estadia do bem em oficina mecânica e os tributos incidentes (IPVA e licenciamento), considerando que a tradição transferiu para a seguradora a propriedade do salvado. A exigência de ajuizamento de alvará judicial para a liberação de indenização destinada a herdeiros foi considerada ilícita, configurando má conduta da seguradora e ensejando o reembolso de honorários advocatícios contratuais.
5. Não há danos morais indenizáveis, pois a situação narrada pelos autores não ultrapassa os meros dissabores cotidianos decorrentes de inadimplemento contratual, inexistindo prova de forte abalo ou lesão à personalidade dos demandantes
. lV. Dispositivo 6. Apelação da seguradora conhecida e desprovida. Recurso adesivo dos autores igualmente desprovido, mantendo-se a improcedência do pedido de danos morais. De ofício, são majorados os honorários de sucumbência em 2%, considerando a sucumbência recíproca na origem (art. 85, § 11, do CPC). Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 371, 370, 443, 85, § 11; CC/2002, arts. 1.226, 1.267 e seguintes; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJSP, apelação cível nº 1004458-68.2022.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araújo, 31ª câmara de direito privado, j. 13/07/2022; STJ, agint no aresp nº 2.420.754/MT, Rel. Min. João Otávio de noronha, quarta turma, j. 27-11-2023; TJSC, apelação nº 5010380-31.2022.8.24.0018, Rel. Des. Marcos fey probst, sexta câmara de direito civil, j. 18-06-2024; STF, Súmula nº 29; TJSP, apelação cível nº 1047700-85.2019.8.26.0002, Rel. Des. Luiz eurico, 33ª câmara de direito privado, j. 12/07/2021. (TJSC; APL 5032748-34.2022.8.24.0018; Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Relª Desª Leone Carlos Martins Júnior; Julg. 18/02/2025)

In casu
, a resistência administrativa das rés, fundamentada na necessidade de atualização do documento de identidade do beneficiário, embora tenha sido considerada tecnicamente injustificada para fins de retenção do capital, não se revestiu de contornos de humilhação, vexame ou agressão à honra do autor.

Trata-se de uma divergência interpretativa acerca dos procedimentos de segurança para o pagamento de sinistro, a qual, apesar de causar inegável aborrecimento e frustração, não transbordou para a seara do dano extrapatrimonial.

Assim, o autor, a meu sentir, não logrou demonstrar qualquer consequência fática extraordinária advinda da demora no recebimento dos valores — como o inadimplemento de dívidas essenciais, privação de alimentos ou situação de penúria — que pudesse justificar a compensação pecuniária por danos morais.

Ademais, vivemos em uma sociedade complexa onde conflitos de interesses e divergências burocráticas são ocorrências previsíveis. Elevar qualquer percalço administrativo ao
status
de dano moral implicaria na banalização do instituto, transformando o Judiciário em um balcão de monetização de frustrações cotidianas.

Portanto, imperioso reconhecer que o fato narrado configura mero aborrecimento, o qual, embora desagradável, é insuscetível de gerar o dever de indenizar, devendo a reparação limitar-se à esfera patrimonial (restituição do valor principal com os devidos rendimentos e consectários legais).

Com relação ao capital principal e rendimentos, entendo que assiste razão ao autor/apelante quanto à necessidade de reforma do dispositivo sentencial.

Restou incontroverso que o autor é o beneficiário da reserva acumulada pela falecida, no valor histórico de R$ 188.000,00.

A sentença, ao condenar as rés apenas ao pagamento dos “rendimentos”, incorreu em omissão que gera enriquecimento sem causa das instituições financeiras.

A obrigação abrange a integralidade do capital aportado, acrescido dos frutos e consectários legais.

Por fim, o Banco do Brasil pugna pela inversão do ônus sucumbencial.

Ora, pelo princípio da causalidade, responde pelas despesas processuais e honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração da demanda.

No caso vertente, a resistência injustificada das rés em liberar os valores administrativamente compeliu o autor a buscar o socorro do Poder Judiciário.

Somado a isso, o desfecho meritório com o provimento parcial do recurso do autor e desprovimento do apelo do banco atrai a regra da sucumbência (art. 85, CPC), de modo que as requeridas, tal como o autor, que decaiu do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, devem arcar com os ônus da derrota processual.

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
para
negar-lhe provimento
.

Por outro lado,
conheço
do apelo manejado por
MAXWELL FERNANDES DE OLIVEIRA
e
dou-lhe parcial provimento,
para reformar parcialmente a r. sentença e

condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor principal de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), acrescido dos rendimentos contratuais, mantendo os demais termos do comando sentencial.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A, bem como para

dar
parcial provimento ao recurso do autor.